Tribunal: TJMT
Processo: 1038844-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038844-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M A F PINHEIRO - ME - CNPJ: 07.857.100/0001-88 (APELANTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE FREITAS PINHEIRO - CPF: 151.804.171-04 (APELANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - DIREITO NÃO COMPROVADO - CUSTAS NÃO RECOLHIDAS - INICIAL INDEFERIDA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A não apresentação de prova da arguida hipossuficiência financeira e o não recolhimento das custas processuais, mesmo depois de determinada a emenda à inicial com indicação precisa daquilo que deveria ser completado, são causas de extinção da lide sem resolução de mérito (arts. 321,
caput
e parágrafo único, e 485, inciso I do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução extintos sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial.

Os apelantes afirmam que não foi possível a obtenção de prova de hipossuficiência financeira, e por isso teriam que pagar as custas processuais mas, antes, deveriam ser intimados para essa providência, o que não ocorreu.

Com esses fundamentos, pleiteiam a reforma da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 32487952).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes pleitearam o benefício da justiça gratuita, porém não juntaram aos autos sequer um documento para justificar o deferimento.

Diante disso, o juízo de origem mandou emendar a inicial e intimar a
parte autora para no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento
(ID no. 32485937).

Como visto, a decisão combatida concedeu-lhes dois prazos sucessivos – 15 dias para provar a incapacidade financeira e 05 dias para o recolhimento das custas.

Portanto, a ordem judicial é clara e legitima a conclusão de desnecessidade de nova intimação dos autores assim que encerrado o primeiro período fixado.

E mais, a determinação de emissão de certificado é destinada à Secretaria do juízo. Não vincula de forma alguma a parte, nem é capaz de gerar-lhe a expectativa de que só depois desse ato teria início a fluência do quinquídio.

A inércia dos apelantes foi decisiva para a extinção do feito, e eles não apresentaram aqui argumentos jurídicos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. (...)
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOCORRÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO NO PRAZO FIXADO PELO JUIZ. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. (...) SENTENÇA MANTIDA. I-
Deve ser indeferida a assistência judiciária à parte que não apresenta documentos que comprovem sua miserabilidade e que permanece inerte, não cumprindo a determinação judicial
. II-
Indeferido o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com a determinação para o recolhimento das custas prévias, transcorrido in albis o prazo sem o seu cumprimento, opera-se a preclusão temporal, devendo ser mantido o indeferimento da inicial, com a extinção da ação sem resolução do mérito
. (...) IV-
Evidenciado que o Autor não recolheu as custas processuais iniciais e o processo foi extinto, sem resolução de mérito, com a observância à regra processual citada, imperiosa é a manutenção da sentença
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (AP no. 0502348-61.2017.8.05.0150, 4a Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Roberto Maynard Frank, publicado em 11/06/2019, sem grifos no original).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...)
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
É de se manter o indeferimento da petição inicial, quando a autora, mesmo após reiteradas determinações de emenda, não apresenta documento essencial
- que demonstre o teor da relação jurídica entre as partes -,
nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC2015
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
(AC no.
1660991-7, 15a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Haylton Lee Swain Filho, julgado em 12/04/2017, publicado em 26/04/2017, sem destaques no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020